Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ARTIGO 157, §§ 1o e 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL DO RÉU. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CABIMENTO. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios constantes dos autos. Hipótese em que o acervo probatório comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo por ambos os réus, não havendo como acolher a tese de absolvição. A causa de redução da pena, prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal, só se aplica àquele que se limita a colaborar com a prática delitiva mediante atividades secundárias, e não ao que contribui efetivamente para a conduta típica. O cometimento do crime enquanto cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A exasperação da pena sob esse fundamento não se confunde com antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem. Correta a fixação do regime inicial semiaberto ao réu, não reincidente, condenado a pena superior a 4 anos (artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal). O fato de o réu trabalhar e ser o principal provedor de sua família não autoriza a fixação do regime aberto, sobretudo porque, nos termos do artigo 35, § 2o, do Código Penal, o trabalho externo é admissível no regime semiaberto. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir a sentença condenatória fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. O fato de a vítima não ter juntado a nota fiscal do bem subtraído não impede a fixação da indenização mínima se inexiste dificuldade concreta para mensuração do prejuízo.